Tribunal: TJDFT
Processo: 0708528-47.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708528-47.2023.8.07.0020 RECORRENTE: SELETIVA-EXPRESS TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA - ME RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INOVAÇÃO RECURSAL. MÉRITO. MÚTUO BANCÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO INEXISTENTE. PROVA PERICIAL. ADIANTAMENTO DE CUSTOS PELA PARTE LITIGANTE QUE POSTULOU A PERÍCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA ABUSIVIDADE CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. O pedido de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, nos termos do § 3o do art. 1.012 do CPC, de modo que o requerimento apresentado no corpo da petição recursal, caracteriza inadequação da via eleita. 2. É vedada a apreciação pelo Magistrado, em sede recursal, de tese não aduzida na instância “a quo”, por configurar inovação recursal, sob pena de violar o contraditório e a ampla defesa e caracterizar supressão de instância. 3. A documentação apresentada nos autos aponta que o serviço de mútuo financeiro oferecido pela instituição financeira destinou-se a cooperar com a atividade empresarial exercida pela empresa recorrente, sendo celebrado para o incremento de suas atividades produtivas. Logo, não subsiste à apelante a condição essencial para o reconhecimento da relação de consumo para ver-se amparada pelas normas de proteção ao consumidor (Lei n. 8.078/90 – CDC). 4. A parte requerida manifestou expressa pretensão de produção da prova pericial, de forma a lhe impor o adiantamento dos honorários do perito, consoante disposto no caput do art. 95 do CPC. 5. A ré não apresentou elementos capazes de impedir, modificar, extinguir, ou de outro modo afastar, o direito vindicado pelo autor, não se desincumbindo do encargo probatório imposto pelo art. 373, inc. II, do CPC, portanto, não há que se falar em comprovada existência de abusividade contratual nem na alegada inobservância das regras e princípios que normatizam as relações contratuais civis. 6. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, por suposta falha de fundamentação no acórdão impugnado; b) artigos 319 e 373, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil e 6o, inciso VIII, e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, defendendo que cabe ao autor o encargo de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito quando o réu nega a origem da obrigação. Indica que foi imputado o ônus de comprovar fato negativo – a inexistência de contratação – ao insurgente. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ a fim de demonstrá-lo; c) artigos 104 e 107, ambos do Código Civil, sustentando que foi admitido como válido contrato eletrônico desacompanhado de qualquer documento formal ou evidência de concordância expressa da parte insurgente. Assevera que tal fato atenta contra os requisitos legais de validade do negócio jurídico; d) artigos 6o, inciso III, e 46, ambos do CDC, apontando ofensa ao dever de informação clara, prévia e ostensiva ao consumidor ante o aceite de cobrança de valores originados de relação não demonstrada, sem a apresentação de contrato ou termo de adesão; e) artigo 51, inciso IV e §1o, inciso III, do CDC, asseverando onerosidade excessiva e quebra da função social do contrato por presunção da validade de cláusulas contratuais não apresentadas nos autos; f) artigos 421, 422 e 884, todos do Código Civil, 6o, inciso IV, 39, inciso V e 42, parágrafo único, todos do CDC, aduzindo violação aos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa, ao argumento de que há na tentativa de recebimento indevido de quantia já paga. Pleiteia a restituição em dobro do valor pago, com acréscimo de correção monetária e juros legais. Subsidiariamente, pede a aplicação da teoria do adimplemento substancial. Requer, por fim, a condenação do recorrido ao pagamento de custas processuais e honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à suposta ofensa aos artigos 319 e 373, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil e 6o, incisos III, IV e VIII, 14, 39, inciso V, 42, parágrafo único, e 46, todos do Código de Defesa do Consumidor, 421, 422 e 884, todos do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera indicação de ementas é deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou: “a divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo, como bastante, a simples transcrição de ementas sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações” (REsp n. 1.897.343/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 10/9/2025). Outrossim, descabe dar trânsito ao recurso quanto ao indicado malferimento aos artigos 104 e 107, ambos do Código Civil e 51, inciso IV e §1o, inciso III, do CDC, porquanto, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Em relação ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015